Tribunal: STF
Processo: Rcl 4789
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-FUNCIONÁRIOS DA VASP. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 402.041 AgR/SP. ALCANCE DA COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida em reclamação constitucional proposta pela Associação dos Aposentados e Pensionistas da VASP (AAPV). O presente recurso visa reverter a decisão que reconheceu o direito à complementação integral de aposentadoria e pensão, conforme título executivo formado com base na decisão do STF no RE 402.041 AgR/SP.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se a decisão que reconheceu a complementação integral de aposentadoria abrange também os dependentes de associados que ostentavam tais condições - de aposentados e pensionistas - quando da tramitação do Mandado de Segurança Coletivo.



    III. Razões de decidir



    3. Pela análise da causa de pedir e do pedido do Mandado de Segurança Coletivo e da decisão da Ministra Ellen Gracie nos autos do RE 402.041 AgR/SP, percebe-se que houve limitação expressa da discussão aos filiados da ora agravada, na época da propositura da ação, prejudicados com a mudança de critérios em benefícios já concedidos.



    4. Porém, diferentemente da decisão reclamada, o título executivo formado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo deve abranger também os pensionistas filiados, pois o cálculo da pensão leva em consideração também o cálculo do benefício previdenciário.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, III, "a"; CPC/2015, art. 992; RISTF, art. 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 402.041 AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 10/2/2005; STF, Rcl 55.910 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/4/2023.